Tribunal: TJDFT
Processo: 0731631-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DE DEVEDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. ART. 774, V, CPC. CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL.DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por credor contra decisão que indeferiu: (i) pedido de intimação do executado para atualização de endereço; e (ii) pedido de intimação da executada para apresentar bens penhoráveis, sob pena de multa. O Tribunal reconheceu a perda de objeto quanto ao primeiro pedido, em razão de o executado já haver informado novo endereço, apreciando apenas o segundo pleito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em saber se é cabível a intimação da devedora para indicar bens penhoráveis, nos termos do art. 774, V, do CPC, e se a ausência de indicação autoriza a aplicação imediata de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação da parte executada para indicar bens encontra amparo nos arts. 4o, 6o e 774, V, do CPC, por estar em consonância com o dever de cooperação e a busca pela efetividade da execução.
4. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente se justifica diante de indícios concretos de ocultação patrimonial ou má-fé do devedor, não bastando a inexistência de bens encontrados em diligências anteriores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para determinar a intimação da executada a fim de indicar bens penhoráveis, condicionada a aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC, à comprovação de ocultação patrimonial.
Tese de julgamento:
1. É cabível a intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora, em conformidade com os artigos 4o, 6o e 774, V, do CPC.
2. A multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC somente pode ser aplicada quando demonstrada a ocultação patrimonial ou a má-fé do executado.